Tribunal: TJDFT
Processo: 0742867-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir empresas integrantes de grupo econômico no polo passivo, com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade por julgamento extra petita; (ii) se é aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em relação de consumo; e (iii) se há prematuridade do incidente diante do não exaurimento das diligências executivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressão “alcançar o patrimônio dos sócios” constante do dispositivo da decisão agravada configura erro material, sem ampliação do objeto para atingir pessoas físicas.
4. Em relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), bastando que a autonomia patrimonial represente obstáculo à satisfação do crédito do consumidor, sendo desnecessária a prova de fraude ou confusão patrimonial.
5. A existência de grupo econômico e a insuficiência de bens penhoráveis justificam a medida excepcional, não se exigindo o esgotamento absoluto das diligências do art. 835 do CPC.6.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “(i) Não há nulidade por julgamento extra petita quando a referência a “sócios” decorre de erro material, sem extensão a pessoas físicas. (ii) Em relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), sendo suficiente a demonstração de que a autonomia patrimonial constitui obstáculo à satisfação do crédito do consumidor; (iii) A configuração de grupo econômico autoriza a inclusão das empresas integrantes no polo passivo, independentemente de prova de fraude ou confusão patrimonial.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o;
Código Civil, art. 50 e 1.358-B.
Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 835.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, IRDR, Tema 20; Acórdão 2068524, 0734003-94.2025.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 18/11/2025, DJe 01/12/2025; Acórdão 2048114, 0725393-40.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 02/10/2025; Acórdão 2037761, 0725923-44.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 10/09/2025.